Tribunal: STF
Processo: RE 576779
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA.
   CONCESSÃO. DEMORA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
   EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      A demora na concessão de
   aposentadoria de servidor configura responsabilidade civil
   objetiva do Estado.
2.      A análise da controvérsia demanda o exame
   da matéria fático-probatória dos autos. Incidência da Súmula 279
   do STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.